Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-25.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002447-25.2016.8.26.0505
Registro: 2020.0000093566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002447-25.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
APARECIDA RODRIGUES CARDOSO LORENA, é apelado FUNDAÇÃO
ANTONIO PRUDENTE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002447-25.2016.8.26.0505
VOTO No 36.423
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES – 3a VARA CÍVEL
APELANTE: APARECIDA RODRIGUES CARDOSO LORENA (ré)
APELADA: FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE MANTENEDORA
DO HOSPITAL A. C. CAMARGO (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ISABEL CARDOSO DA CUNHA
LOPES
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Despesas
em
interregno
de
internação
hospitalar.
Ação
de
cobrança. Juízo de procedência. Apelo da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.423
RELATÓRIO
Crédito relacionado a serviços de tratamento
médico-hospitalar, ação de cobrança, juízo de improcedência (fls.
278/280), apela a ré, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 313/317.
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
323/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002447-25.2016.8.26.0505
VOTO No 36.423
3
FUNDAMENTAÇÃO
Incontroversa
prestação
de
serviços
em
período de internação hospitalar (fls. 99/236), e sem impugnação
específica, à consideração de valores trazidos à cobrança, há que
manter a procedência da demanda, não cabendo debitar à autora o
ônus de perseguir o crédito contra operadora de plano de saúde, à
evidência de que a operadora, no contexto da atividade desenvolvida
pelo hospital, não se dispôs a honrar cogitada cobertura, em favor da
paciente, conveniada.
Impasse adstrito a limites do contrato de plano
de saúde, a ré, beneficiária do plano, deverá encaminhar direitos, em
demanda de regresso.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator